Tribunal: STF
Processo: Inq 3994
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Penal e processo penal. Questão de ordem. Definição do juízo competente para recebimento de inquérito. Rejeição parcial da denúncia em relação aos parlamentares investigados. Declínio dos autos para análise da denúncia em relação a colaborador premiado. Existência de fatos residuais. Doações eleitorais realizadas por empresas de fachada. Aplicação do precedente firmado no inq 4435 AgR-quarto. Competência da justiça eleitoral.



    1.  Trata-se de questão de ordem suscitada em inquérito originário, para a definição do Juízo competente para remessa dos presentes autos, nos termos da decisão de declínio proferida por esta Segunda Turma em 18.12.2017, posteriormente confirmada no julgamento dos embargos de declaração em 7.8.2018.



    2. No caso em análise, houve a rejeição parcial da denúncia em relação aos parlamentares investigados, com o declínio dos autos para as instâncias inferiores para a apreciação da inicial acusatória em relação ao colaborador premiado, no que se refere a fatos residuais.



    3. Os fatos residuais se referem a doações eleitorais supostamente realizadas por empresas de fechada.



    4. Aplicação do entendimento firmado no INQ 4435 AgR-quarto, com a remessa dos autos à Justiça Eleitoral em Alagoas.